Tribunal: TJBA
Processo: 8036129-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036129-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: GABRIELA SANTOS BRITO Advogado(s): AGRAVADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRANTE QUE FOI EXCLUÍDA DO PROCESSO SELETIVO DE TRANSFERÊNCIA INTERNA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA. DOCUMENTOS INDICIÁRIOS DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 7.ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que, nos autos do mandado de segurança impetrado, indeferiu a liminar pleiteada. 2. A probabilidade do direito alegado reside nos elementos carreados pela aluna, ora agravante, que evidenciam o efetivo preenchimento do requisito inserido no item 3.1.1, alínea “g”, do Edital n.º 115/2024, que rege o processo seletivo de transferência interna, a respeito da comprovação de hipossuficiência econômica que indique a impossibilidade de permanência no campus de origem, do qual se postula a transferência. Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8036129-76.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante GABRIELA SANTOS BRITO e como agravada UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG13